Tribunal: TJDFT
Processo: 0700158-71.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA - PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA DA MEDIDA DEMONSTRADOS - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A pretensão recursal é a reforma da decisão que negou a tutela de urgência para que o Distrito Federal realizasse CE - RECONSTITUICAO TOTAL DE PALPEBRA.
2. A interferência do Poder Judiciário no que se refere ao atendimento da rede pública de saúde, acontece somente de forma excepcional e quando devidamente comprovada a negligência de Poder Executivo em cumprir o que garante a Constituição Federal no arts. 6o e 196 e seguintes.
3.Isso porque os profissionais da área de saúde são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento ao paciente, a partir dos recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde.
3. Cabe a esses profissionais classificarem os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir um ou outros pacientes, também em situação de risco de vida. Essa é a dura realidade que enfrentamos, porque os recursos hoje disponíveis são insuficientes para atendimento de todas as demandas na área de saúde.
4. Ao Estado Juiz, nesse momento, cumpre reconhecer a crise ora instalada e interferir quando estritamente necessário, sob pena de provocar risco sistêmico e injustiças.
5. Há que se considerar também que a mora do Distrito Federal encontra-se caracterizada quando superados os prazos de 100 dias para consultas e 180 dias para cirurgias e tratamentos (Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ), no que se refere ao direito constitucional de acesso à saúde (art. 196).
6. A paciente está classificada como de risco vermelho e inserida no SISREG III desde 03/01/2024, aguardando seu atendimento há 4 meses para realização de CE - RECONSTITUICAO TOTAL DE PALPEBRA, o que caracteriza a mora do Distrito Federal por si só. Com mais razão ainda, porque o Distrito Federal atendia em fevereiro de 2024 pacientes de igual classificação inseridos no regulador em novembro de 2022, ou seja, 15 meses de previsão de atendimento.
7. Não se pode admitir como tolerável que a realização de cirurgia a paciente classificada como de risco vermelho tarde 15 meses para ser realizada, considerando também que o médico assistente indicou a perda de função do olho esquerdo caso o procedimento não seja realizado.
8. Portanto, tenho como presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, porque a mora do Distrito Federal supera já 120 dias para paciente classificada com risco vermelho (prioridade zero) e necessita da cirurgia como parte do tratamento de NEOPLASIA MALIGNA DE PELE para não perder parte de sua visão.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar a decisão a agravada nos termos do voto, fixando o prazo de 60 dias para realização da cirurgia. Os atos de cumprimento da presente decisão serão executados pelo juízo onde se encontra o processo na origem, exceto a intimação da presente decisão, que deverá ser realizada pela Secretaria da Turma.
10. Sem custas em razão da gratuidade de justiça e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.